Tribunal: TCU
Processo: 017.695/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em processo licitatório para a aquisição de quinze trens unidade elétricos (TUE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da possível ocorrência de irregularidades no RDC 1/2012, promovido pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., relativo à aquisição de equipamentos metroferroviários. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022 deste Tribunal; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e aos interessados; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.